Tribunal: STF
Processo: HC 120146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão à diminuição da pena-base e fixação do redutor, em decorrência da figura privilegiada (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º), em grau máximo. Consideração da qualidade e da quantidade do entorpecente na primeira e na terceira etapas. Inadmissibilidade. Precedentes. Ordem concedida em parte.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal, em julgamento recente do HC nº 112.776/MS e do HC nº 109.193/MG, ambos da relatoria do Ministro Teori Zavascki, (julgados em 19/12/13 – acórdãos ainda não publicados), firmou orientação no sentido de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas com um condenado por tráfico de entorpecentes podem ser usadas, na fase da dosimetria da pena, tanto na primeira como na terceira etapas do cálculo, contudo, jamais de forma cumulativa.



    3. No caso em exame, foram cumulativamente consideradas, na primeira e na terceira fases da fixação da reprimenda, a quantidade e a qualidade do estupefaciente traficado, a ensejar o reconhecimento do bis in idem. Precedentes.



    4. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo da execução competente que fixe, à vista do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial condizente, bem como avalie a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.